Tribunal: STF
Processo: Rcl 69126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de João José Pereira de Lyra, ex-sócio majoritário de Laginha Agro Industrial S.A., relata na Petição 141969/2024 ter sido designada para 30/10/2024 Assembleia Geral de Credores com objetivo de, dentre outros pontos, deliberar sobre o plano de realização dos ativos da massa falida e para liquidação dos créditos.



    Aponta ter sido proferida nesta reclamação, em 24 de junho de 2024, medida liminar para suspender tão somente a tramitação dos recursos originados do Processo 0000707-30.2008.8.02.0042 até o julgamento definitivo desta ação reclamatória.



    Enfatiza que a deliberação a ser tomada pode resultar no levantamento de valores expressivos, com impossibilidade de reversão ao “status quo ante”. Ressalta que a futura decisão será irrecorrível, pois prejudicado o acesso recursal ante a liminar deferida na presente ação.  



    Pede, desse modo, a extensão da medida liminar, de modo a abarcar, também, os atos processuais em primeiro grau de jurisdição ou apenas a realização da Assembleia Geral de Credores.



    Requer, ademais, sua habilitação no presente feito, na qualidade de assistente litisconsorcial da reclamante.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que a medida liminar por mim deferida ateve-se ao processamento de recursos em segundo grau de jurisdição em razão do objeto desta reclamação estar vinculado à suposta suspeição ou impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    Essa é a razão por que atos processuais em primeiro grau de jurisdição refogem, em princípio, ao escopo desta reclamação.



    Contudo, é inegável que o objeto da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 30/10/2024 apresenta considerável vulto, na medida em que envolve a deliberação sobre propostas de pagamento dos credores, plano de realização de ativos e plano de liquidação dos créditos. Transcrevo o trecho do edital em que especificada a ordem do dia:



    a) a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Realização de Ativos apresentado pela Administradora Judicial ; 



    b) a aprovação, rejeição ou modificação da propostade transação individual apresentada pela União ; 



    c) a aprovação, rejeição ou modificação do Contrato de Arrendamento da Usina Guaxuma entre a Massa Falida e o ConsórcioTerras Guaxuma



    d) a aprovação, rejeição ou modificação da proposta apresentada pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira e pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Pearl - FIDC NP PEARL ; 



    e) a aprovação, rejeição ou modificação do Plano Alternativo de Liquidação dos Créditos a ser apresentado por Credor(es); e 



    f) outros assuntos de interesse dos credores.



    A gravidade da deliberação exige a possibilidade de manejo imediato, pela parte que se sentir prejudicada, dos meios impugnativos recursais, inclusive com possibilidade de acesso ao segundo grau de jurisdição. Nesse contexto, relembro que o processo de falência deve atender ao princípio do contraditório, conforme regra insculpida no art. 75, § 1, da Lei 11.101/ 01.



    Entendo, desso modo, ser prudente a suspensão do referido ato até a plena restauração, no processo de origem, do duplo grau de jurisdição.



     Quanto ao pedido de ingresso do requerente, entendo presentes os requisitos a ensejarem seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial, notadamente sua condição de espólio do antigo sócio majoritário da pessoa jurídica falida.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar formulado na Petição 141969/2024 tão somente para suspender a realização da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 30/10/2024 até o julgamento do mérito desta reclamação.



    4. Defiro o pedido de ingresso do Espólio de João José Pereira de Lyra neste feito na qualidade de assistente litisconsorcial.



    5. Comunique-se ao Juízo da 1º Vara de Coruripe, em que tramita o Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042, remetendo-lhe cópia da presente decisão.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente